Tribunal: STF
Processo: ARE 1457498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Sergipe interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -REGULARIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS GLICOLIVE E ÁRTICO, UTILIZADOS EM PACIENTES PORTADORES DE ARTROSE OU OSTEOARTRITE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DA TENTATIVA DE VENDA DIRETA - EXISTÊNCIA DE OUTROS FABRICANTES DOS MESMOS MEDICAMENTOS - COMPULSORIEDADE DE CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LIVRE INICIATIVA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA– DECISÃO UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, 6º e 196 da Constituição Federal. 



    Aduz o recorrente que “os requeridos se tratam de laboratórios e distribuidores de patente exclusiva, que deixaram de ingressar no certame licitatório dos medicamentos, após duas publicações de editais, além de tentativa de aquisição por meio de dispensa de licitação, porém, não houve êxito, prejudicando o governo e causando a desassistência dos usuários do SUS, que dependem do tratamento com uso desses medicamentos”.



    Assevera que “o Estado de Sergipe vem enfrentando dificuldades em adquirir medicações com o princípio ativo da GLICOSAMINA, em especial, GLICOLIVE E ÁRTICO, junto aos laboratórios requeridos, ante a recusa dos mesmos em contratar com o Poder Público, para fornecer fármacos necessários para o tratamento dos pacientes portadores de artrose ou osteoartrite primária e secundária, cuja ausência dos remédios implica pôr em risco o direito à vida, o que levou o Ente Estatal e o Parquet sergipano a ajuizarem a presente Ação Civil Pública, buscando compelir as empresas demandadas a fornecerem, mediante contrato de compra e venda, tais medicações, visando garantir o pleno atendimento dos pacientes”.



    Alega que, “por se tratar de saúde, ou melhor, da própria vida, deve o princípio da dignidade da pessoa humana prevalecer, pois, a nosso sentir, a vontade do constituinte deixa claro que os valores humanos preponderam em relação aos valores econômicos”.



    Defende que “os laboratórios devem fornecer aos entes federativos os medicamentos necessários para garantir a saúde da população. Ainda, a falta dos remédios adequados para o tratamento dos enfermos pode comprometer a saúde dos cidadãos, podendo levar ao agravamento de suas condições e até a morte”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “desprovimento do agravo em recuso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Civil. Decisão que não admitiu RE. Pleito do MP que busca determinar o fornecimento de medicamentos pelos recorridos. 



    1. Ausente prequestionamento da matéria. 



    2. Os argumentos apresentados no extraordinário são contrários aos fundamentos contidos no acórdão recorrido, o que exige revolvimento de provas (súmula 279/STF). 



    3. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a improcedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe com base na seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação civil pública que busca a regularização do fornecimento dos medicamentos GLICOLIVE e ÁRTICO, os quais têm como princípio ativo GLICOSAMINA, para atendimento da demanda dos medicamentos mediante sistema do SUS. 



    O fundamento da presente ação é a suposta dificuldade de aquisição dos referidos medicamentos através de certames licitatórios e tampouco nas compras diretas ou emergenciais junto às partes apelantes. 



    Alega a parte autora que os requeridos se tratam de laboratórios e distribuidores de patente exclusiva, que deixaram de ingressar no certame licitatório dos medicamentos, que houve duas publicações de editais, além de tentativa de aquisição por meio de dispensa de licitação, porém, não houve êxito, prejudicando o governo e causando a desassistência dos usuários do SUS, que depende do tratamento com uso desses medicamentos. 



    Ocorre que os certames licitatórios promovidos pelo Estado de Sergipe possuíam restrições quanto a participação, limitada às microempresas ou empresas de pequeno porte, logo as apelantes não se enquadram em nenhuma das duas categorias, conforme prevê os itens 6.2 e 6.2.1 do Edital de Pregão 52/2019, nos termos abaixo:



    (...)



    Frise-se que não estão presentes nas exceções assinaladas no item 6.2.1 os medicamentos à base de GLICOSAMINA. 



    Ademais, não houve prova da recusa das partes apelantes em fornecer os medicamentos, além de não ter o Estado demonstrado a tentativa de realizar a compra direta com as empresas dos medicamentos à base de Glicosamina, razão pela qual estamos diante da ausência de interesse de agir. 



    Importa salientar o fato de que a Aché não é o único laboratório fabricante do medicamento, diferentemente do que aponta a parte apelada, o que restou demonstrado através dos documentos de fls. 993/1764, principalmente fls. 1757/1758, onde é possível notar que ao menos outras 05 (CINCO) empresas possuem registro do medicamento sulfato de glicosamina (Glicolive) e sulfato de glicosamina + sulfato de condroitina (Ártico), além da Aché e da Eurofarma. 



    Por fim, cumpre observar que a sentença determina o fornecimento compulsório dos medicamentos, atribuindo imediata obrigatoriedade aos convites expedidos para participação em licitações, o que fere o princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV, e art. 170, caput, CF). 



    Frise-se que sequer se observou a existência ou não de viabilidade logística para cumprimento de eventuais contratos. 



    Por todo o exposto, merece reforma a sentença, devendo a demanda ser julgada improcedente.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo os fundamentos de que “os certames licitatórios promovidos pelo Estado de Sergipe possuíam restrições quanto a participação, limitada às microempresas ou empresas de pequeno porte, logo as apelantes não se enquadram em nenhuma das duas categorias, conforme prevê os itens 6.2 e 6.2.1 do Edital de Pregão 52/2019” e que “não houve prova da recusa das partes apelantes em fornecer os medicamentos, além de não ter o Estado demonstrado a tentativa de realizar a compra direta com as empresas dos medicamentos à base de Glicosamina, razão pela qual estamos diante da ausência de interesse de agir”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Além disso, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos e da análise das cláusulas do edital que regulou os certames licitatórios em questão, providências vedadas em em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 e 454 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente